Tribunal: TJDFT
Processo: 0704252-75.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Repropositura de ação anteriormente extinta sem resolução de mérito. Indeferimento da petição inicial. Art. 486, § 1o, do CPC. Necessidade de saneamento do vício na nova demanda. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito.
2. O juízo de origem entendeu que a demanda configura repropositura de ação anteriormente extinta por falta de emenda, sem correção do vício identificado.
3. A apelante sustenta error in procedendo, afirmando tratar-se de nova ação, com custas recolhidas, e alegando necessidade de prévia intimação para emenda da inicial (art. 321 do CPC).
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em definir se a repropositura de ação anteriormente extinta sem resolução de mérito, por ausência de emenda da petição inicial, exige a correção do vício na nova propositura da demanda, como condição de admissibilidade, nos termos do art. 486, § 1o, do CPC.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ afirma que o indeferimento da petição inicial por vícios formais deve ser precedido da concessão de prazo para emenda, conforme art. 321 do CPC.
6. Contudo, quando se tratar de repropositura de ação anteriormente extinta sem resolução de mérito, nas hipóteses elencadas no art. 486, § 1o, do CPC, cabe ao autor o prévio saneamento do vício que motivou a extinção.
7. O processo anterior foi extinto por ausência de emenda à inicial, ocasião em que o juízo determinou a juntada de planilha atualizada do débito, com parâmetros específicos. A apelante não impugna a determinação de emenda nem demonstra ter sanado o vício anteriormente identificado.
8. A reapresentação da ação, sem correção da falha que ensejou a extinção original, configura violação à coisa julgada formal e autoriza nova extinção. Não há decisão surpresa ou cerceamento de defesa, pois a exigência decorre diretamente da lei.
IV. Dispositivo
9. Recurso não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 321, 485 e 486, caput e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ. AgInt nos EREsp 2.027.875/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 09.04.2024. TJDFT. APC 0703442-33.2025.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 03.12.2025; APC 0710491-50.2023.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 04.09.2024; APC 0712763-40.2025.8.07.0003, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 23.07.2025.